Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-34.2015.8.11.0002
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003237-34.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE SOUZA FERREIRA - CPF: 545.216.291-72 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 317, §1o, E 299, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A ACUSADA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPORVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no
art. 317, §1o, e 299, parágrafo único, todos do Código Penal
, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0003237-34.2015.8.11.0002 – Código 386889, que absolveu
Marlene Souza Ferreira
pela prática do delito tipificado no art. 317, §1o, e 299, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais (Id. 84888459 – fls. 05/17), pugna pela reforma da r. sentença, para que a apelada seja condenada pela prática dos crimes previstos no art. 299, parágrafo único, e art. 317, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como a decretação da perda do cargo, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do mesmo Códex.

Em contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença absolutória prolatada pelo juiz singular. (Id. 84888459 – fls. 21/35).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto pela acusação, para que seja mantida a absolvição da apelada (Id. 90446453), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0003237-34.2015.8.11.0002 – Código 386889, que absolveu
Marlene Souza Ferreira
pela prática do delito tipificado no art. 317, §1o, e 299, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia:

“(...) 1.o Fato

Consta do incluso Caderno Informativo que, no dia 27de fevereiro de 2012, segunda-feira, por volta das 09h20min., no KM 12 da Rodovia MT 407 (Rodovia dos Imigrantes), em Várzea Grande-MT, a denunciada Marlene

Souza Ferreira Faria solicitou e recebeu vantagem indevida no valor aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais) em razão de sua função, tendo ainda praticado ato de ofício infringindo dever funcional.

Apurou-se dos autos que, na data e local dos fatos, houve um acidente de trânsito envolvendo o Sr. Edson da Silva Pessoa, que trafegava pela via no sentido Cuiabá – Várzea Grande conduzindo um caminhão da marca Mercedez Benz, cor branca, placa MQC-7843, e, após ter perdido o controle do veículo, veio a capotá-lo.

Em razão do acidente, foi acionada, via CIOSP, a Polícia Militar Rodoviária e, ainda, a Polícia Judiciária Civil. Esta última teria sido acionada em razão de haver informações acerca da existência de vítima in loco.

No entanto, logo que a PM chegou ao local, bem como a denunciada Marlene, em companhia do também investigador Tiago Augusto Correa Moreira, constataram não haver vítimas, de modo que não se justificava a atuação da Polícia Judiciária Civil.

Neste ínterim, também havia chegado ao local do acidente o responsável pelo caminhão, Sr. Joaquim Maia da Silva Filho, oportunidade na qual a denunciada, de forma consciente e voluntária, visando obter vantagem indevida, solicitou e recebeu o pagamento de propina no valor de cerca de R$400,00 (quatrocentos reais) para a liberação do caminhão, já que a documentação do aludido veículo teria se extraviado em razão do acidente e o então condutor, Sr. Edson, não possuía habilitação para conduzir veículo de tal porte, estando, inclusive, com a CNH vencida (fls. 14v-IP).

Já em posse do valor indevido, a denunciada passou a discutir com os Policiais Militares que se encontravam no local, insistindo que ela mesma assumiria a ocorrência e dispensando-os, infringindo, desta forma, seu dever funcional, já que sabia não ser do seu encargo a aludida ocorrência.

2.o Fato

No mesmo local e em horário aproximado ao do 1.oFato, mas agindo com desígnios autônomos, a denunciada Marlene Souza Ferreira Faria, de forma consciente e voluntária, inseriu informação que sabia ser falsa em documento público.

A fim de se resguardar de possíveis questionamentos futuros, a denunciada confeccionou o Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil (Delpol C.I.S.C. - Várzea Grande) n.o1020280.10.015489- 6 (com numeração inválida, fls. 24 e 135-IP) narrando fatos inverídicos para justificar sua intervenção na ocorrência do acidente (fls. 130-IP).

Isso se deu em razão de a mesma ter informado a existência de vítima no acidente que teria, inclusive, sido atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (fls. 24 e 130-IP).

Ressalte-se que procedendo de tal forma, a denunciada buscava respaldo para ter assumido a ocorrência, dispensando o atendimento da Polícia Militar. (...) ”

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da r. sentença, para que a apelada seja condenada pela prática dos crimes previstos no art. 299, parágrafo único, e art. 317, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como a decretação da perda do cargo, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do mesmo Códex.

Pois bem.

Com a devida vênia, entendo que
não merece ser acolhida a pretensão recursal
, haja vista ter a
gido com acerto o Juízo singular ao absolver a apelada.

Primeiramente, ressalto que a materialidade delitiva não restou devidamente comprovada dos fatos narrados na exordial.

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa duvidoso, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, já que, não restou devidamente comprovada que a apelada realizou o crime descrito na exordial acusatória [
art. 317, §1o, e 299, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal].

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição de excerto do r. sentença, que adoto também, como fundamento para decidir (Id.84888458 – fls. 46/49):

“(...) FUNDAMENTO E DECIDO.

A
denúncia descreveu fatos que caracterizam o delito do art. 317, § 1o e art. 299, Parágrafo Único, ambos do Código Penal. Dizem os referidos dispositivos legais:

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público e, reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.”

Pratica do delito tipificado no art. 299 do CP (falsidade ideológica) aquele que omitir, em um documento público ou particular, ocultar informação que não poderia ser ocultada ou inserir alguma aquela que não deveria ser inserida, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, por se tratar de crime formal, dispensa-se ocorrência de dano efetivo.

O crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, caput, do CP, é crime funcional e formal, bastando para sua configuração a simples solicitação da vantagem indevida sendo indiferente o seu recebimento, ou seja, que aquele a quem foi solicitada a vantagem aquiesceu e lhe entregou.

“Procura-se com o dispositivo penal impedir que os funcionários públicos passem a, no desempenho de sua função, receber vantagens indevidas para praticar ou deixar de praticar atos de ofício. A corrupção afeta o correto desempenho da função pública e, por conseguinte, o desenvolvimento regular da atividade administrativa. Busca, portanto, o dispositivo proteger o ‘funcionamento normal da Administração Pública, de acordo com os princípios da probidade e moralidade. ”

Sobre o tema Rogério Sanches Cunha, esclarece:

"A moralidade administrativa é, mais uma vez, o bem jurídico aqui tutelado, protegendo- se o regular andamento da atividade administrativa, ferida com o abjeto comércio da função pública.

(...)

Sujeito ativo do crime é o funcionário público, sem distinção de classe ou categoria, podendo ser típico ou equiparado (art. 327 do CP), ainda que afastado do seu exercício. Também aquele que ainda não assumiu o seu posto, mas em razão dele, solicita ou recebe a vantagem ou promessa de vantagem indevida, pratica o delito de corrupção. Caso o funcionário público ocupe cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, a pena sofrerá aumento de um terço.

(...)

São três as condutas típicas: solicitar (pedir), explícita ou implicitamente, vantagem indevida; receber referida vantagem; e, por fim, aceitar promessa de tal vantagem, anuindo com futuro recebimento. (...) De acordo com o§ 1o do art. 317 do CP, pune-se mais severamente o corrupto que retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica com infração do dever funcional. O que seria mero exaurimento passou a ser considerado causa de aumento de pena (exaurimento penalizado). Aqui, o agente cumpre o prometido, realizando a pretensão do corruptor." (Manual de Direito Penal, parte especial, 9a ed., Ed., Juspodivm, pág. 800/804)

A Ré, quando interrogada em Juízo, negou a prática dos crimes, dizendo “que os fatos não aconteceram como narrados na denúncia; Que a regra é de que, ocorrido um acidente é acionado o CIOSP e este aciona o SAMU; Quando o SAMU chega ao local este confirma para o CIOSP a ocorrência que, então, chama a polícia civil ou militar; Que o poder de decidir que polícia será acionada é do CIOSP; Que a polícia civil foi acionada e, só então, se dirigiu para o local do acidente; Que quando chegou ao local a BR estava tumultuada, porque o caminhão estava tombado; Que iniciou o atendimento e seu colega, que era estagiário, foi controlar o trafego; Que

minutos depois chegou o policial ELOI de, de forma grosseira, “me desautorizando na frente das pessoas e falando que não era minha competência...que não era para ninguém passar informações para mim, assim de forma grossa...”; Que a Interrogada é temperamental e reagiu, então tiveram “um desentendimento muito sério”; Que “até ameaça teve, porque eu falei para ele que iria mostrar para ele quem era o dono da ocorrência. Se eu cheguei ali é porque eu fui acionada. E também pelo meu ego, eu falei para ele que se as pessoas não me prestassem informação eu iria prender em flagrante...falei pra ele que iria ligar para o delegado...”; Que os ânimos ficaram muito exaltados, então o colega de ELOI o chamou de lado e resolveu deixar e sair; Que a briga aconteceu porque ele a ofendeu lá, só porque ela estava sozinha, acompanhada apenas pelo estagiário, “só porque eu sou mulher”; Que no momento não pensou que as coisas tomariam essa direção, pois se tivesse a malícia teria comunicado ao seu chefe e tomado as providências; Que naquele dia ficou muito nervosa e entende que seu trabalho foi bem prejudicado em termos técnicos; Que o procedimento que deveria realizar no local dos acidente seria coletar os dados e lavrar o boletim na delegacia; Que conseguiu pegar os dados, mas entende que seu trabalho “ficou bem à desejar” em razão da briga; Que a princípio não havia indícios de crime no local do acidente e, ainda, não havia espaço para deixar o caminhão, então este foi liberado; Que nunca aconteceu esse tipo de situação, brigar com o Policial Militar, em seu trabalho; Que não recebeu, solicitou ou falou de forma a dar a entender à vítima que estivesse solicitando dinheiro; Que também não lhe foi ofertado dinheiro; Que o estagiário esteve sempre por perto da Interrogada, mas teve que ficar regulando o trânsito no local do acidente; Que sobre ter inserido informação inexata no Boletim de Ocorrência afirma que ‘o CIOSP só nos aciona quando tem vítima e eu, com essa informação de que tem essa vítima, a vítima que eu inseri é que foi equivocada’; Que existiu uma vítima, porém anotou que esta existiu, mas não a qualificou; Que tanto é verdade que a vítima existiu que o SAMU esteve lá; Que o atendimento já anunciava que havia uma vítima; Que em razão da briga já narrada “não me atentei de estar qualificando a pessoa que foi atendida pelo SAMU”; Que o SAMU atendeu um PEDRO, Pedrinho, que estava dentro do caminhão que capotou, mas este se recusou a ir para o hospital e o médico falou que este teve lesões leves; Que por não ter qualificado esta pessoa, ficou parecendo que se tratou de um acidente sem vítima; Que na teoria a polícia civil deveria atuar apenas quando houvesse vítima porém, naquele época, não havia policiais suficientes, “então a PM e a Civil faziam como o SIOSP orientasse”; Que quando chegou ao local do acidente a polícia militar não estava ali, pois, se estivesse caberia a esta presidir a ocorrência e informar ao CIOSP que já estava no local, para que o CIOSP informasse a polícia civil; Que gostaria de deixar claro que não chegou ao local do acidente já brigando pela ocorrência, pois ao chegar a PM ainda não estava; Que o nome do condutor do caminhão foi inserido corretamente; Que o caminhão foi liberado para o proprietário...”

Para que seja proferida uma sentença condenatória é necessária a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, presumir-se que alguém seja culpado.

Em juízo o policial civil TIAGO AUGUSTO CORREA MOREIRA, declarou “que é policial civil e no dia dos fatos atendeu a ocorrência juntamente com a ré MARLENE; Que na época ainda era estagiário e lhe foi solicitado que a levasse até o local do acidente a viatura da Central de Flagrantes estava quebrada; Que ao chegarem ali não havia vítima ou alguém ferido em razão do acidente; Que quando chegaram ao local da ocorrência os policiais militares não estavam lá, tendo estes chegado posteriormente; Que

presenciou quando o policial militar e MARLENE discutiram sobre de quem era a competência; Que os policiais militares chegaram “meio que desautorizando a MARLENE”; Que não se recorda qual era o argumento dos policiais quando discutiam sobre a competência; Que se recorda MARLENA já havia pegado os documentos para recolher os dados quando os militares chegaram “já desautorizando, assim, bruscamente. Foram em direção a ela já falando bem ríspido para pegar a ocorrência para eles”; Que não sabe dizer quem eram as pessoas envolvidas no acidente; Que não se recorda da presença do SAMU no local; Que não presenciou o momento em que MARLENE lavrou o boletim de ocorrência e nem mesmo sabe dizer se este foi confeccionado; Que dois anos depois foi chamado pela corregedoria para falar sobre estes fatos; Que não presenciou nenhuma situação envolvendo o dinheiro mencionado na denúncia; Que levou MARLENE até o local do acidente atendendo a solicitação do dr. Fábio, delegado de polícia titular da delegacia à época dos fatos; Que o chefe de operações do dia era Márcio Ferrari e o dr. Fábio foi quem disse a Ferrari para pedir ao depoente que levasse a ré MARLENE para atender a ocorrência; Que não sabe dizer se nesse momento a policia civil já tinha a informação de que havia ou não vítima no local do acidente; Que essa questão de haver ou não vítima no local do acidente é passada pelo plantão pelo CIOSP, então foi o plantão que informou ao dr. Fábio que precisava de uma viatura “porque a viatura deles estava em baixa e havia um acidente com vítima para ser atendido na Imigrantes”; Que não presenciou MARLENE solicitar dinheiro a qualquer pessoa naquele local; Que não viu MARLENE receber dinheiro de ninguém naquele dia; Que também não ouviu qualquer conversa naquele local sobre MARLENE ter recebido ou solicitado dinheiro; Que hoje em dia é investigador de polícia e, quando tomou posse foi lotado numa delegacia do interior e agora está lotado na Delegacia da Mulher de Várzea Grande...”

A testemunha PM ELOI VANDERLEY DA SILVA, em juízo declarou “que no dia dos fatos chegou ao local do acidente em que um caminhão carregado com tijolos estava tombado; Que ao chegar constatou que não havia vítima; Que por indicação de várias pessoas que ali estavam conseguiram identificar o condutor do veículo; Que este não foi atendido pelo SAMU e nem foi levado para o hospital, sofrendo apenas “ranhuras”; Que disse para a Ré que “quando não há vítima, a competência administrativa legal é da polícia militar, através do batalhão de trânsito responsável pela via, mas ela começou a ignorar dizendo que não, que a competência era da polícia civil e começou a ficar muito nervosa, telefonava ou simulava que estava ligando para o delegado”; Que disse a ela que não sairia dali e que iria elaborar o boletim; Que, como a ré estava muito alterada, decidiu sair do local; Que procurou seu comandante e fez um boletim de ocorrência, pois um senhor que chegou ao local do acidente bem depois, chamou o Soares de lado e disse “olha, vamos deixar disso, porque já acertei com fulano e eu vou dar R$400, 00 para ela e morre aqui”; Que “fulano”, nesse caso, é a Ré, a policial civil; Que a pessoa que disse isso se identificou como dono do caminhão, de nome JOAQUIM; Que ele “não mostrou nota nem nada, apenas afirmou categoricamente”; Que depois disso a Ré ficou ainda mais nervosa; Que confirma que não havia vítimas no local do acidente e que conseguiu identificar quem estava conduzindo o caminhão que tombou; Que não se recorda se o nome do motorista era EDSON; Que também não se recorda se a habilitação por ele apresentada dava permissão para dirigir aquele veículo; Que não sabe dizer se o caminhão foi recolhido pela polícia ou se foi deixado com o proprietário; Que não sabe dizer o SAMU esteve no local do acidente; Que não presenciou a Ré solicitando qualquer importância em dinheiro para o dono do caminhão, tampouco a viu receber qualquer dinheiro...”

Em Juízo, a testemunha RONALDO RODRIGUES DE BARROS disse “que no dia dos fatos estava seguindo o caminhão que sofreu o acidente, pois iria ajudar a descarrega-lo; Que não presenciou o acidente, pois estava com sua moto um pouco distante; Que quando o viu já estava tombado; Que pouco depois que tombou o caminhão o motorista saiu do local e não estava ferido; Que não sabe dizer como o motorista saiu do local; Que a polícia que viu parada no local foi a polícia rodoviária; Que não viu a polícia militar, viu a polícia rodoviária e, então, foi embora; Que acredita que no momento em que a polícia chegou o motorista ainda não tinha saído, “acho que ele ficou lá. Eu saí”. Após o Ministério Público indagar novamente, respondeu: “ah, o motorista? Não, ele saiu, tava sem documento”; Que após ouvir a leitura de suas declarações prestadas ainda na fase judicial,

esclarece que viu uma policial civil mulher no local do acidente; Que conhecia o dono do caminhão, JOAQUIM, apenas de vista; Que o viu chegar no local do acidente; Que quando JOAQUIM chegou o motorista do caminhão já tinha ido embora; Que não viu nenhuma vítima do acidente; Que não viu o dono do caminhão chegar e

conversar com a policial civil; Que não os viu conversando; Que a policial que estava no local era a Ré presente na audiência...”

Embora tenha prestados declarações perante a Autoridade Policial, JOAQUIM MAIA DA SILVA FILHO, indicado como proprietário do veículo, bem como a quem foi solicitada a propina pela Ré, não foi possível a sua oitiva em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, assim como não compareceram em Juízo para esclarecer o que de fato ocorreu o motorista do caminhão ou nem a pessoa indicada no Boletim de Ocorrência.

Frise-se ainda que não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado provar sua culpa, e provar de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da autoria, vez que esta não autoriza o édito condenatório.

Embora a prova colhida durante o inquérito policial não deva ser desprezada como meio de prova a embasar uma sentença, esta só tem este poder quando encontrar respaldo nas demais provas produzidas durante a fase judicial e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, princípio este colorário do estado democrático de direito e consagrado pela CF/88 no art. 5o, LV, como garantia fundamental, caso contrário serão apenas frágeis indícios. Sobre o assunto assim tem se posicionado a doutrina:

“...Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. Idem se as únicas provas colhidas forem as palavras do corréu. É possível até que tenham eles razões, mas nem por isso deverão suas palavras se sobrepor ao preceito constitucional que exige regular contraditório”.

Da análise das declarações acima transcritas em conjunto com as demais acostadas ao autos conclui-se que, embora exista a possibilidade de que os fatos tenham acontecido como descritos na denúncia, suas acusações não foram corroboradas

em Juízo. Em casos semelhantes, assim tem se manifestado a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AVENTADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DE UM DOS COACUSADOS COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO – ACOLHIMENTO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU NÃO CORROBORADA EM JUÍZO – VÍTIMA E POLICIAL MILITAR E QUE NÃO VISUALIZARAM O ACUSADO DURANTE O FATO E A ABORDAGEM RESPECTIVAMENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER CADA UM DOS CORRÉUS COM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DA DENÚNCIA – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – NÃO DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA QUE NÃO TRANSCENDE A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – RECURSO PROVIDO. 1. Desvela-se demasiadamente frágil o conjunto probatório para ensejar a condenação pelo delito de roubo majorado quando o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase extrajudicial não vem de ser corroborado em juízo. Do mesmo modo, é de todo em todo insuficiente à condenação a delação do corréu na fase de investigação que não é confirmada na fase judicial, unida ao fato de que a vítima não visualizou o acusado durante o fato e o policial militar não o visualizou quando da tentativa de realização da abordagem, logrando capturar apenas o corréu. 2. O delito de roubo majorado pressupõe a subtração patrimonial, sendo certo que, via de regra, as consequências do delito não transcendem o esperado pelo tipo penal quando não há restituição da res furtiva, circunstância essa que depende do sucesso da investigação policial. Pode se cogitar da negativação de tal vetor se verificadas especiais circunstâncias a macularem as consequências do delito, o que pode ser aferido por meio da inquirição judicial da vítima e obrigatoriamente de ser devidamente fundamentado na sentença. (TJ/MT - N.U 0006094-32.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

A condenação há de estar calcada em provas seguras da culpabilidade do agente e, como visto, não é este o caso dos autos. Nem mesmo a alta probabilidade pode servir como fundamento condenatório, já que representa tão-somente um juízo de incerteza a respeito dos fatos.

A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo.

Isto posto, com fundamento no art. 5o, LVII da Constituição Federal e art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da imputação que nela foi feita MARLENE SOUZA FERREIRA FARIA, brasileira, filha de José Ferreira da Silva e Emília Rita de Souza e Silva, nascida aos 16/10/1976, natural de Várzea Grande/MT. (...)”

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, a apelante à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos supratranscritos na r. sentença, nota-se que não são robustas as provas de que a recorrente tenha praticado os delitos apurados nestes autos.

Ainda, cumpre ressaltar, que a suposta vítima não compareceu em juízo para ser ouvida.

Além disso, frisa-se que a apelada foi absolvida do processo administrativo, que investigava os fatos apurados nestes autos, conforme Id. 84888457 – fls. 15/32.

Noutro ponto, consta no boletim de ocorrência registrado pela apelada que
“esta equipe foi solicitada via rádio CIOSP, para atender ocorrência de natureza capotamento ocorrido na rodovia dos imigrantes – bom sucesso – nessa cidade. Ao chegarmos a vítima e condutor havia sido encaminhado ao PSM/VG pelo SAMU e teve lesão leve. Segundo informação do condutor seguia sentido Cuiaba, quando no local desviou de um veículo palio que estava parado na pista sem sinalização, como a pista estava molhada perdeu o controle vindo cair ao lado do acostamento. O veículo teve danos de grande monta e foi liberado ao proprietário” (Id. 84888454 – pg. 122) ”

Ainda, conta nos autos, documento que demonstra a ocorrência registrada pelo CIOSP, a qual assevera que
“acidente com vítima, caminhão capotado na pista” (Id. 84888455 – fl. 126) ”

Desta forma, não se pode concluir com clareza necessária que a apelada recebeu ou solicitou dinheiro em razão da sua função, tampouco que tenha omitido informações em documento público.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Com efeito, não se descarta a possibilidade de que a apelada tenha praticado o delito pelo qual restou denunciada, contudo, as provas colhidas são duvidosas.

É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor da apelada, por si só, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as
acusações feitas na denúncia.

Sobre o assunto, trago a lição do festejado E. Magalhães Noronha,
verbis
:

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.” (E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91).

No mesmo sentido, doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.” (“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).

Assim, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar
in casu
, a incerteza quanto a autoria da apelada quanto ao delito do
art. 317, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como a decretação da perda do cargo, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do mesmo Códex.

Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico, mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo). Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216).

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.”. (“Código de Processo Penal Comentado”, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577).

Consoante ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal e conforme a alteração da Lei no 11.690 de 2008:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008). ”

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pela apelada que legitimaram o início da
persecutio criminis
, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo.

Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo da apelada, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.

Sendo assim, conclui-se que existe dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art.
art. 317, §1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal,
de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021